Tribunal: STF
Processo: RE 1545640
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e Processual Civil. Recurso extraordinário. Servidor Público. Prisão Preventiva. Redução de Vencimentos. Presunção de Inocência. Irredutibilidade de Vencimentos. Acórdão recorrido, no ponto, em harmonia com a jurisprudência do STF. Ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido. Óbices dos enunciados nº 283 e nº 284 das Súmulas do STF.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário contra acórdão do Juizado Especial do Estado de Mato Grosso do Sul mediante o qual foi dado parcial provimento ao recurso inominado, determinando-se a abstenção do Município de suspender os subsídios do servidor público preso preventivamente e a restituição dos valores descontados. Além disso, concluiu que não cabe determinar o pagamento de verbas que dependem do efetivo exercício da função — por exemplo, o adicional de operações especiais e outros acréscimos ligados às condições de trabalho; e que o pedido genérico de ‘todos os demais direitos funcionais’ não permite identificar a quais direitos o autor se refere, nem se de fato teria direito a eles, o que torna impossível calcular o valor devido.



    2. O recorrente alega violação aos arts. 5º, inc. LVII, e 37, inc. XV, da Constituição da República, sustentando o direito à percepção integral dos vencimentos durante a prisão provisória, com base na presunção de inocência.



    3. Sustenta a inconstitucionalidade do art. 84 da Lei Complementar municipal nº 427, de 2022, na qual se prevê a redução proporcional de vencimentos em caso de prisão cautelar.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se houve a impugnação de todos os fundamentos do acórdão recorrido e se o art. 84 da Lei Complementar municipal nº 427, de 2022, é ou não inconstitucional.



    III. Razões de decidir



    5. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que a suspensão de remuneração de servidor público preso provisoriamente viola a presunção de inocência e a irredutibilidade de vencimentos.



    6. O acórdão recorrido, no ponto, está em harmonia com a jurisprudência do STF, ao considerar ilegal a suspensão dos vencimentos. 



    7. Ademais, o recurso extraordinário não abrange todos os fundamentos suficientes do acórdão recorrido. O recorrente limitou-se a discutir o tema de fundo da apelação, aludindo à inconstitucionalidade do art. 84 da Lei Complementar municipal nº 427, de 2022, sem rebater o fundamento do acórdão impugnado de que “não há de se determinar o pagamento de verbas que pressupõem o efetivo desempenho da função, tais como o adicional de operações especiais e outros acréscimos decorrentes das condições de trabalho. Ademais, o pedido de “todos os demais direitos funcionais” é genérico, não sendo possível precisar quais direitos se refere, que teria direito ou não, sendo impossível sua liquidação”. O recurso, portanto, encontra óbice nos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo e tese



    8. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.



    Tese de julgamento: “A suspensão de vencimentos de servidor público preso preventivamente, sem trânsito em julgado de sentença condenatória, viola os princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos. A ausência de impugnação de todos os fundamentos do acórdão recorrido faz incidirem os enunciados nº 283 e nº 284 das Súmulas do STF.”



    _________



    Dispositivos relevantes citados: art. 5º, inc. LVII, e art. 37, inc. XV, da CRFB; art. 84 da Lei Complementar municipal nº 427, de 2022; art. 21, § 1º, in fine, do RISTF; art. 1.021, § 4º, do CPC; Enunciados nº 283 e nº 284 das Súmulas do STF.



    Jurisprudência relevante citada: RE nº 482.006/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 07/11/2007; RE nº 1.344.951-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 06/12/2021; ARE nº 1.059.669-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 22/03/2019; ARE nº 1.366.378-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/04/2022; e ARE nº 1.303.699-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 12/05/2021,.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 3ª Turma Recursal Mista dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - PRISÃO CAUTELAR DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - SUSPENSÃO DO PAGAMENTO INTEGRAL DE PROVENTOS - REDUÇÃO PROPORCIONAL DE VENCIMENTOS - APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA E IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS - PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO PROVIDO.” (e-doc. 15).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 19). 



    3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação aos arts. 5º, inc. LVII, e 37, inc. XV, da Constituição da República, sustentando o direito do servidor público preso provisoriamente à percepção dos vencimentos, com amparo no princípio da presunção de inocência.



    3.1. Narra que “a redução de vencimentos imposta pelo artigo 84 da Lei Complementar Municipal nº 427/2022 viola frontalmente o princípio da irredutibilidade de vencimentos, previsto no artigo 37, inciso XV, da Constituição Federal” (e-doc. 21, p. 6).



    3.2. Sustenta que “o Supremo Tribunal Federal já consolidou entendimento no RE 482.006/MG, fixando a tese de que normas estaduais ou municipais que prevejam a redução de vencimentos de servidores públicos processados criminalmente não foram recepcionadas pela Constituição de 1988” (e-doc. 21, p. 7). 



    3.3. Pede o provimento do apelo, a fim de “declarar a inconstitucionalidade do artigo 84 da Lei Complementar Municipal nº 427/2022” (e-doc. 21, p. 7).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso não merece provimento. 



    5. Eis os fundamentos lançados pelo Colegiado de origem:



    “(...) Embora não esteja o servidor no desempenho normal de suas funções, a suspensão do pagamento de seus vencimentos sem o trânsito em julgado de sentença condenatória ofenda a norma constitucional prevista no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, além da irredutibilidade dos vencimentos.



    Entretanto, não há de se determinar o pagamento de verbas que pressupõem o efetivo desempenho da função, tais como o adicional de operações especiais e outros acréscimos decorrentes das condições de trabalho. Ademais, o pedido de ‘todos os demais direitos funcionais’ é genérico, não sendo possível precisar quais direitos se refere, que teria direito ou não, sendo impossível sua liquidação.



    Diante do exposto, conheço o recurso inominado interposto e dou-lhe parcial provimento para, acolhendo os argumentos do recorrente e por fundamentos diversos da sentença, manter a determinação de que o Município de Dourados se abstenha de suspender os subsídios recebidos pelo Recorrente com fundamento em prisão provisória e/ou medidas judiciais cautelares que o impeçam de exercer suas funções, e que restitua ao requerente os valores descontados indevidamente de seus proventos, com termo inicial a sua prisão em flagrante até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória” (e-doc. 15, p. 4-5).



    6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que a suspensão do pagamento de remuneração de servidor público preso provisoriamente contraria os princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos. 



    6.1. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “ART. 2º DA LEI ESTADUAL 2.364/61 DO ESTADO DE MINAS GERAIS, QUE DEU NOVA REDAÇÃO À LEI ESTADUAL 869/52, AUTORIZANDO A REDUÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS PROCESSADOS CRIMINALMENTE. DISPOSITIVO NÃO RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. I - A redução de vencimentos de servidores públicos processados criminalmente colide com o disposto nos arts. 5º, LVII, e 37, XV, da Constituição, que abrigam, respectivamente, os princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos. II - Norma estadual não recepcionada pela atual Carta Magna, sendo irrelevante a previsão que nela se contém de devolução dos valores descontados em caso de absolvição. III - Impossibilidade de pronunciamento desta Corte sobre a retenção da Gratificação de Estímulo à Produção Individual - GEPI, cuja natureza não foi discutida pelo tribunal a quo, visto implicar vedado exame de normas infraconstitucionais em sede de RE. IV - Recurso extraordinário conhecido em parte e, na parte conhecida, improvido.”



    (RE nº 482.006/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 07/11/2007, p. 14/12/2007).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO DISSONANTE DA JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O acórdão recorrido afastou-se da jurisprudência desta SUPREMA CORTE, no sentido de que a suspensão da remuneração de policial preso preventivamente viola a presunção de inocência e a irredutibilidade de vencimentos. 2. Agravo interno a que se nega provimento.”



     (RE nº 1.344.951-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 06/12/2021, p. 17/12/2021).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PRISÃO PREVENTIVA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS E DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRECEDENTES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO MANEJADOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da impossibilidade de redução dos vencimentos de servidor público preso preventivamente. Precedentes. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Em se tratando de mandado de segurança, inaplicável o artigo 85, § 11, do CPC/2015. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” 



    (ARE nº 1.059.669-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 22/03/2019, p. 03/04/2019).



    “Servidor público preso preventivamente. Descontos nos proventos. Ilegalidade. Precedentes. 1. A jurisprudência da Corte fixou entendimento no sentido de que o fato de o servidor público estar preso preventivamente não legitima a Administração a proceder a descontos em seus proventos. 2. Agravo regimental não provido.”



    (ARE nº 705.174-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 27/08/2013, p. 23/10/2013).



    “Servidores presos preventivamente. Descontos nos proventos. Ilegalidade. Precedentes. Pretendida limitação temporal dessa situação. Impossibilidade por constituir inovação recursal deduzida em momento inoportuno. 1. A jurisprudência da Corte fixou entendimento no sentido de que o fato de o servidor público estar preso preventivamente não legitima a Administração a proceder a descontos em seus proventos. 2. O reconhecimento da legalidade desse desconto, a partir do trânsito em julgado de eventual decisão condenatória futura, constitui inovação recursal deduzida em momento inoportuno. 3. Agravo regimental não provido.”



    (AI nº 723.284-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 27/08/2013, p. 23/10/2013).



     “DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PRISÃO PREVENTIVA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS E DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRECEDENTES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO MANEJADOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da impossibilidade de redução dos vencimentos de servidor público preso preventivamente. Precedentes. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Em se tratando de mandado de segurança, inaplicável o artigo 85, § 11, do CPC/2015. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” 



    (ARE nº 1.059.669-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 22/03/2019, p. 03/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PRISÃO PREVENTIVA. DESCONTOS EFETUADOS NOS VENCIMENTOS DURANTE O PERÍODO DE RECLUSÃO. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. NATUREZA JURÍDICA DAS VERBAS. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 557, § 2 º, DO CPC/1973. APLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (ARE nº 893.425-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 31/03/2017, p. 27/04/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL. PRISÃO PREVENTIVA. REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE PENAL E DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (RE nº 1.184.506-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 08/06/2020, p. 15/06/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PRISÃO PREVENTIVA. LEGÍTIMA DEFESA. LICENÇA PRÊMIO. INTERRUPÇÃO DO PERÍODO AQUISITIVO. SUSPENSÃO DE VENCIMENTOS ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A decisão proferida pelo Tribunal de origem contraria a jurisprudência desta Corte, uma vez que a suspensão de vencimentos em virtude de prisão preventiva, sem o trânsito em julgado da sentença condenatória, atenta contra os princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade dos vencimentos do servidor público. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (RE nº 1.321.134-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/11/2021, p. 15/12/2021).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Administrativo. Servidor público. Prisão cautelar. 3. Suspensão dos vencimentos. Impossibilidade. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.104.607-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/08/2018, p. 27/08/2018).



    7. Com relação à impossibilidade de redução dos vencimentos de servidores públicos processados criminalmente, o acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste STF. 



    8. Ademais, verifica-se que, nas razões do recurso extraordinário, o recorrente limitou-se a discutir o tema de fundo da apelação, aludindo à inconstitucionalidade do art. 84 da Lei Complementar municipal nº 427, de 2022, sem rebater o fundamento do acórdão impugnado de que “não há de se determinar o pagamento de verbas que pressupõem o efetivo desempenho da função, tais como o adicional de operações especiais e outros acréscimos decorrentes das condições de trabalho. Ademais, o pedido de ‘todos os demais direitos funcionais’ é genérico, não sendo possível precisar quais direitos se refere, que teria direito ou não, sendo impossível sua liquidação” (e-doc. 15, p. 4-5). O recurso, portanto, encontra óbice nos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF. 



    E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” 



    E. 284: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” 



    8.1. Nessa mesma linha de entendimento são as ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos do acórdão aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.366.378-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/04/2022, p. 28/04/2022; grifos nossos). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (ARE nº 1.303.699-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 12/05/2021, p. 14/05/2021; grifos nossos).



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos art. 21, § 1º, in fine, do RISTF. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator